Tribunal: TJPA
Processo: 0804962-08.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11855 - Controle Social e Conselhos de Saúde
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804962-08.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº: 0804962-08.2019.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR: CARLA TRAVASSOS REBELO HESSE - OAB/PA 21390-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

INTERESSADO: ANTÔNIO MARIO PEREIRA LIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDIDA PROTETIVA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE PACIENTE IDOSO. ACOLHIMENTO INDISPENSÁVEL A SAÚDE. ART. 196 DA CF/88. UNIVERSALIDADE À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. DESNECESSIDADE DE CHAMAMENTO DO ENTE ESTADUAL PARA COMPOR À LIDE. ARGUMENTO DE LIMINAR SATISFATIVA. AFASTADO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR QUE ESGOTE O OBJETO DA AÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. CARÁTER DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE PRAZO EXÍGUO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. AFASTADA. LIMITAÇÃO DE
ASTREINTES

EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS LEGAIS
.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O cerne do recurso gira em torno da reforma da decisão que determinou liminarmente que o Município de Belém promovesse, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o acolhimento institucional de paciente idoso em instituição pública ou privada conveniada/subsidiada com o Poder Público e às expensas deste que possua recursos de atendimento compatíveis às necessidades especiais do idoso, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais);

2.
O Estado, o Município e a União são legitimados passivos solidários, conforme determina o texto constitucional, sendo dever do Poder Público, a garantia à saúde pública, o que significa dizer que podem ser demandados em conjunto, ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre os entes federados.
Desnecessário o chamamento do ente Estadual para compor a lide;

3.

O fato de ter sido deferida a liminar não modifica a necessidade de ser julgada a ação em comento, confirmando ou não o direito pretendido pela parte agravada. Assim, não tem a liminar caráter satisfativo, embora esteja regulamentando de forma provisória a situação existente entre as partes litigantes;

4.

A regra contida no art. 1º, § 3º da Lei nº 8.437/92, que veda a concessão de liminar que esgote o objeto da ação em face da Fazenda Pública, deve ser excepcionada para os casos em que a não concessão da medida causar a ineficácia do provimento final;

5.

Na hipótese, o acervo provatório dos autos originários evidência que o paciente idoso necessita, de fato, do acolhimento institucional com urgência, restando claro o caráter de imprescindibilidade da medida pleiteada, bem como o risco de ineficácia do provimento final no caso de não concessão da medida;

6.

O objetivo preponderante do valor da multa é a coerção, razão pela qual não tenho por abusivo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) diários, no entanto, a limitação no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) é medida que se impõe;

7.
Prazo fixado para o cumprimento da obrigação não se afigura exíguo, inclusive porque, o caso em apreço não se trata de procedimento complexo a exigir uma dilação maior de prazo, bem como, é necessário atentar que trata-se de demanda que envolve urgência dada a gravidade do caso em comente;

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da
5ª Vara da Fazenda Pública
, proferida nos autos da Ação Civil Pública (
proc. n.
0851317-80.2018.8.14.0301
), tendo como agravado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, que deferiu a tutela, nos seguintes termos:

”Consoante as razões precedentes, (art. defiro a tutela de urgência reclamada 300 do CPC) para

determinar que o Município de Belém, mediante a atuação da Secretaria Municipal de Saúde, adote as

seguintes providências, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas ininterruptas, a contar da intimação da

presente decisão:

a) O imediato acolhimento institucional do senhor Antônio Mário Pereira Lima em instituição pública ou privada conveniada/subsidiada com o Poder Público e às expensas deste que possua recursos de atendimento compatíveis às necessidades especiais do citado senhor;

b) Em caso de comprovada inexistência de entidades aptas a prestar tal atendimento, seja o requerido compelido a empreender as providências cabíveis a cargo do gestor público municipal nas áreas social e de saúde - destinadas à promover a imediata disponibilização/oferta desses serviços e atendimentos ao referido senhor.

c) Sobejando o descumprimento da medida, estipulo multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais), a contar da intimação da presente decisão, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), podendo este Juízo adotar outras medidas para garantir efetividade à decisão. “

Irresignado com a decisão interlocutória proferida, o ente Municipal interpôs o presente Agravo de Instrumento. (id nº 1856933 - Pág. 1/9)

Em razões recursais, em breve síntese, o chamamento do Estado do Pará ao processo em razão da multidisciplinaridade da ação.

Insurge-se contra o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o cumprimento da liminar, sob o argumento de que tal prazo é exíguo.

Por outro lado, defende que a liminar é satisfativa, e que é evidente a ausência dos pressupostos para a concessão da medida, e que o entendimento atual da doutrina e da jurisprudência brasileira é no sentido de não caber a concessão de medida de antecipação de tutela em face da Fazenda Pública.

Destacou que a multa fixada deve ser reduzida, pois não deve ter cunho indenizatório, devendo observar os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, com o fim de sustar imediatamente os efeitos da decisão liminar, e no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma integral da decisão agravada.

Coube-me o feito por distribuição.

Da análise do efeito suspensivo pleiteado pelo Agravante, deferi sua aplicação ao recurso, apenas e tão somente para limitar a multa fixada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo a decisão agravada nos demais termos. (id nº
1868157 - Pág. 1/5)

O Agravado não apresentou contrarrazões ao recurso. (
id nº 2124017 - Pág. 1)

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, a Procuradoria de Justiça não exarou parecer acerca do mérito recursal do presente recurso. (
id nº 2473894 - Pág. 3)

É o relatório.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

M É R I T O

O cerne do recurso gira em torno da reforma
da
decisão que determinou liminarmente que o Município de Belém promovesse, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o acolhimento institucional de paciente idoso em instituição pública ou privada conveniada/subsidiada com o Poder Público e às expensas deste que possua recursos de atendimento compatíveis às necessidades especiais do idoso, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Pois bem.

Sabe-se que a saúde é direito de todos e constitui dever da Administração assegurá-la, de forma a resguardar um bem maior, qual seja, a vida
,
in verbis
:

"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

Compreende-se, assim, que o princípio da universalidade à saúde, consagrado no art. 196 da Carta Magna, determina que os serviços sociais direcionados a assegurar a saúde da população devem ser acessíveis a toda comunidade, isto é, aos cidadãos assim considerados individualmente. Logo, o Requerente, enquanto membro social, tem direito ao acolhimento institucional indispensável ao seu bem-estar físico e mental.

É oportuno lembrar ainda que o artigo 196 da CR/88 não é regra programática, ou seja, dispensa a edição de leis de caráter infraconstitucional para sua exequibilidade; é pragmática, de eficácia imediata, posto seu caráter autoaplicável. Por isso, é geradora de deveres para o
Estado e direito para o cidadão.

Nesse particular, a melhor interpretação do artigo 196 da Carta Magna é a que defende os interesses da coletividade ampliando os instrumentos e meios da parte obter o efetivo acesso à saúde, de modo a se promover a prestação mais adequada e eficiente possível.

Com efeito, não cabe ao Poder Público se esquivar de prestar os serviços de assistência médica e material, dado que é encarregado de viabilizar o acesso universal dos cidadãos a saúde.

No que concerne ao tema de saúde, a Constituição da República aponta a responsabilidade solidária dos Entes Federados com o intuito de facilitar o acesso aos serviços, ampliando os meios do administrado exigir que o Poder Público torne efetivo o direito social à saúde, estabelecido como direito fundamental, conforme art. 6º da Carta Magna.

Com efeito, a saúde é direito de todos e dever do Estado sendo certo que a responsabilidade pela prestação dos serviços é de todos os Entes Federados, que devem atuar conjuntamente, em regime de colaboração e cooperação.

Nesse sentido, a saúde compete solidariamente à União, Estados, Distrito Federal e Municípios, podendo o cidadão acionar, com a devida prescrição médica, qualquer desses entes Federados, conjunta, ou isoladamente, para fins de fornecimento de medicamentos ou realização de tratamento médico.

O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos
Entes
da Federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça essa solidariedade e obrigatoriedade.

Assim, o dever de prestar assistência à saúde é compartilhado entre União, Estados e Municípios, e a distribuição de atribuições entre eles por normas infraconstitucionais, não elide a
responsabilidade solidária
imposta constitucionalmente.

Nessa acepção:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - TRATAMENTO MÉDICO - SUS - RESPONSABILIDADESOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. 1. O funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária da União, Estados- membros e Municípios, de modo que, qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros
. 2. Recurso especial provido. Retorno dos autos ao Tribunal de origem para a continuidade do julgamento". (STJ - 2ª Turma - REsp 771537 / RJ - Ministra Eliana Calmon - DJ: 03/10/2005).

"DIREITO CONSTITUCIONAL - MANDADO DE SEGURANÇA - FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO
RITUXIMAB 50 MG PARA TRATAMENTO DE ARTRITE DERMATOMIOSITE -
RECUSA DO ESTADO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO - INOCORRÊNCIA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS
- VIOLAÇAO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO À SAÚDE E À VIDA ASSEGURADO PELA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
- ILEGALIDADE COMPROVADA - MEDICAÇAO PRESCRITA POR PROFISSIONAL HABILITADO - DESNECESSIDADE DE DILAÇAO PROBATÓRIA ACERCA DA EFICÁCIA DO TRATAMENTO - ALEGAÇAO DE INEFICÁCIA TERAPÊUTICA DO TRATAMENTO - INEXISTÊNCIA DE PROVA NESSE SENTIDO - SUPREMACIA DO
TEXTO CONSTITUCIONAL
FRENTE A NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS - SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. O Sistema Único de Saúde - SUS - é composto pela União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, e, mesmo havendo hierarquia interna, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade de qualquer dos entes federados para compor o pólo passivo das demandas que tenham por objeto o fornecimento de medicamentos comprovadamente necessários à condução de tratamentos médicos.
2. É assegurado aos necessitados o fornecimento, pelo Estado, dos medicamentos indispensáveis a garantir os direitos fundamentais à vida e à saúde estabelecidos nos artigos
5º
,
6º
e
196
, todos da
Constituição Federal
. 3. Sendo a medicação prescrita por profissional habilitado, devidamente capacitado e que acompanha o tratamento e as reais necessidades da paciente, não há que se falar na necessidade de dilação probatória para que se demonstre a eficácia do tratamento. 4. Não merece prosperar simples alegação de que não há provas da eficácia terapêutica do tratamento indicado à paciente, por não existir qualquer comprovação nesse sentido. 5. O direito à vida, assegurado constitucionalmente, deve preponderar em face de normas infraconstitucionais, sejam elas originárias do Poder Legislativo ou de órgãos do Poder Executivo." (TJPR, 5ª Câmara Cível em Composição Integral, MS nº 817213-4, Rel. Des. José Marcos de Moura, DJ 08/05/2012)

Diante disso, a Administração Pública, seja ela Municipal, Estadual, Distrital ou Federal, é responsável pela saúde pública, de forma solidária.

Por oportuno, esclareço que a divisão de atribuições entre os Entes Públicos visa apenas ampliar a esfera de possibilidades do Requerente, ao estabelecer competência concorrente entre a União, os Estados e o Município, sendo facultado a parte escolher contra qual ente quer ajuizar demanda a fim de garantir a tutela jurisdicional.

Assim, diante da fundamentação exarada, facilmente se percebe, que é totalmente possível o ajuizamento da ação contra a Prefeitura Municipal de Belém, como ocorreu
in casu
, não havendo qualquer motivo para se chamar à lide o Estado do Pará.

Nesse passo, não se vislumbra necessidade de chamamento ao processo do ente Estadual para compor a lide.

Ademais, esclareço que a concessão da liminar tem, como natureza, caráter provisório e não exclui a análise final do mérito, a fim de que a liminar seja confirmada ou não pela sentença definitiva.

Dessa forma,
o fato de ter sido deferida a liminar não modifica a necessidade de ser julgada a ação em comento, confirmando ou não o direito pretendido pela parte agravada. Assim, não tem a liminar caráter satisfativo, embora esteja regulamentando de forma provisória a situação existente entre as partes litigantes
.

Frise-se, ainda que, a regra contida no art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, que veda a concessão de liminar que esgote o objeto da ação contra atos do Poder Público, deve ser excepcionada para os casos em que a não concessão da medida causar a ineficácia do provimento final.

À respeito, se manifesta a doutrina:

Diante da natureza constitucional do princípio da segurança jurídica contido na garantia do contraditório e da ampla defesa (CF,
art
. 5º, LV),
a
antecipação de tutela somente será admissível quando estiver em risco de frustrar-se
a
garantia maior da efetividade da efetividade da jurisdição. (JÚNIOR, Humberto Theodoro. Curso de
Direito
Processual Civil. Rio de Janeiro, 1996. Forense, 18ª ed.; vol. 1.)

Na hipótese, o acervo provatório dos autos originários evidência que o paciente idoso necessita, de fato, do acolhimento institucional com urgência, restando claro o caráter de imprescindibilidade da medida pleiteada, bem como o risco de ineficácia do provimento final no caso de não concessão da medida.

No que tange a multa fixada, destaca-se que a fixação de
astreintes
ao Poder Público é plenamente cabível. No entanto, importa salientar que a adoção da multa, nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, tem em vista conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos, encontrando respaldo nos artigos 497 e 498 do NCPC, que tratou da chamada tutela específica da obrigação e a tutela pelo equivalente.

Eis o que dizem as normas referidas:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto
a prestação de fazer ou de não fazer
, o juiz, se procedente o pedido,
concederá a tutela específica
ou determinará providências que assegurem
a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente
.

Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo.

Art. 498. Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa,
o juiz, ao conceder a tutela específica
, fixará o prazo para o cumprimento da obrigação.

Parágrafo único. Tratando-se de entrega de coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, o autor individualizá-la-á na petição inicial, se lhe couber a escolha, ou, se a escolha couber ao réu, este a entregará individualizada, no prazo fixado pelo juiz.”

In caso
, o agravante insurge-se contra à fixação de
astreintes

pelo juízo
a quo
, por entender abusivo
a fixação de
astreintes
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por agora, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Sobre essa questão dispõe o art. 537 do NCPC, “
verbais
”:

“Art. 537.
A multa
independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. ”

§ 1
o

O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que
:

I -
Se tornou

insuficiente
ou
excessiva
;

II - O obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

§ 2
o
O valor da multa será devido ao exequente.

§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

§ 4
o
A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.

§ 5
o
O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional. (grifei)

Portanto, previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, descritas pela lei como “medidas necessárias”, as quais tem por finalidade viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a imposição de multa mesmo que seja contra a Fazenda Pública.

Desta forma,
partindo das primícias de que a multa arbitrada deixa de ter o caráter coercitivo e passa a ensejar o locupletamento da parte, deve ter seu valor controlado pelo Judiciário, na forma como recomendada pelo art. 537, § 1º, inciso I do CPC/2015,
anteriormente citado.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. REDUÇO. POSSIBILIDADE. VALOR ARBITRADO. REVISO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.

1.
É possível a redução das astreintes a qualquer tempo, quando fixadas fora dos parâmetros da razoabilidade.

2. A revisão do valor fixado a título de astreintes encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. O valor somente comporta alteração nos casos em que for irrisório ou exorbitante.

3. Não se conhece da divergência jurisprudencial quando os julgados dissidentes tratam de situações fáticas diversas.

4. Agravo regimental desprovido.

(Agrega no Ares 335.969/MG, Rel. Ministro JOO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 27/03/201).

No mesmo sentido, cito precedentes oriundos deste TJ/PA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM DETERMINANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES STF E TJPA. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DA AUTORA. DECISÃO ACERTADA.
EXCESSO DO VALOR DA ASTREINTE. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA REDUZIR O VALOR DA MULTA DIÁRIA ARBITRADA
. 1. O Estado é responsável, solidariamente, com o Município e a União, pelo fornecimento de medicamentos/tratamento médico aos necessitados, eis que incumbe ao Poder Público, em todas as esferas de poder político, a proteção, defesa e cuidado com a saúde. Por esse prisma, não há falar em incompetência do Juízo Estadual, na hipótese, mesmo porque inexiste a necessidade da União compor a lide, considerando-se que, na espécie, a situação implica em litisconsórcio facultativo entre os entes estatais. 2. O direito à saúde é constitucionalmente assegurado. 3. À unanimidade nos termos do voto da Desembargadora Relatora, Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido apenas para reduzir o valor da multa diária arbitrada. (2017.00694595-77, 170.783, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-02 20,Publicadoem2017-02-22)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISO AGRAVADA MAJOROU A MULTA PELO NO CUMPRIMENTO DE DECISO PARA R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS) POR DIA
. VALOR FIXADO DEVE SER REDUZIDO, A FIM DE NO ONERAR DEMASIADAMENTE O ORÇAMENTO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA REDUZIR A MULTA DIÁRIA PARA O VALOR DE R$40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS)
, À UNANIMIDADE (2016.02892729-75, 162.329, Rel.
RICARDO FERREIRA NUNES
, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-07-18, Publicado em 2016-07-21)” (grifei)

Sobrepuja-se que o objetivo preponderante do valor da multa é a coerção, razão pela qual
não tenho
por abusivo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) diários, no entanto, a limitação no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) é medida que se impõe.

No que tange ao prazo fixado para o cumprimento da obrigação, entendo que não se afigura exíguo, inclusive porque, o caso em apreço não se trata de procedimento complexo a exigir uma dilação maior de prazo, bem como, é necessário atentar que trata-se de demanda que envolve urgência dada a gravidade do caso em comento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do agravo de instrumento, e
dou parcial provimento ao recurso
, apenas e tão somente para limitar a multa fixada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo a decisão agravada nos demais termos, conforme fundamentação lançada
.

É como voto.

Belém, 17 de maio de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 26/05/2021